Tribunal: TJES
Processo: 5017636-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017636-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARMANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO PARA O FINAL DA LISTA DE APROVADOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO E A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, na qual o candidato buscava sua reclassificação para o final da lista de aprovados no concurso para o cargo de Professor MaPA – Séries Iniciais (Edital nº 001/2024), do Município de Serra.

2. O agravante sustenta que a medida é necessária para compatibilizar a convocação com a conclusão de sua graduação em Pedagogia, prevista para o segundo semestre de 2026, afirmando que a renúncia à posição vantajosa não prejudica a ordem classificatória nem a Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de tutela de urgência, o remanejamento de candidato aprovado em concurso público para a última posição da lista classificatória, a seu pedido, em razão de ainda não possuir ao diploma exigido para a posse no cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclassificação do candidato para o final da lista de aprovados, ainda que não prevista expressamente no edital, não viola o princípio da vinculação ao edital quando inexistente vedação expressa e quando a medida observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

5. O remanejamento para o final da fila não gera prejuízo à Administração Pública nem aos demais candidatos, pois preserva a ordem classificatória e permite a imediata convocação dos aprovados aptos à posse, recaindo exclusivamente sobre o agravante o risco de não haver nova convocação dentro do prazo de validade do certame.

6. A jurisprudência deste Tribunal admite o reposicionamento de candidato aprovado para o final da lista quando pendente a apresentação de diploma exigido para a posse, por se tratar de providência que não compromete o interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para deferir a tutela de urgência e determinar a imediata reclassificação do agravante para a última posição da lista de aprovados.

8. Tese de julgamento: “É lícito o remanejamento de candidato aprovado em concurso público para o final da lista de classificados, mediante requerimento do interessado que ainda não preenche requisito de escolaridade, por não configurar prejuízo à Administração Pública ou à ordem classificatória dos demais candidatos.”

Dispositivos relevantes citados: Súmula 266 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5015462-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 03.04.2025; TJES, AI 5012684-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 28.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARMANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR
contra a r. decisão, que, nos autos da ação ordinária proposta em face de
MUNICIPIO DE SERRA e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (id. 16518439), aduz o agravante que: (i) a decisão pauta-se em formalismo excessivo ao aplicar o princípio da vinculação ao edital de forma absoluta, ignorando os princípios da razoabilidade e da eficiência; (ii) o pedido de reclassificação para o final da lista não fere a ordem classificatória nem gera prejuízos, configurando renúncia a uma posição vantajosa, não prejudicando demais aprovados; (iii) a medida é necessária para compatibilizar a convocação com a conclusão de sua graduação em Pedagogia, prevista para o segundo semestre de 2026, em observância à Súmula 266 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
em id. 16911628, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICIPIO DE SERRA
em id. 17596397, sustentando, preliminarmente, ausência de interesse processual e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 17630278, pela não intervenção.

Intimado o agravante para manifestar acerca da preliminar, apresentou petição de id. 17939202.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Cabível sustentação oral no presente recurso.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017636-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARMANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARMANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR
contra a r. decisão, que, nos autos da ação ordinária proposta em face de
MUNICIPIO DE SERRA e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (id. 16518439), aduz o agravante que: (i) a decisão pauta-se em formalismo excessivo ao aplicar o princípio da vinculação ao edital de forma absoluta, ignorando os princípios da razoabilidade e da eficiência; (ii) o pedido de reclassificação para o final da lista não fere a ordem classificatória nem gera prejuízos, configurando renúncia a uma posição vantajosa, não prejudicando demais aprovados; (iii) a medida é necessária para compatibilizar a convocação com a conclusão de sua graduação em Pedagogia, prevista para o segundo semestre de 2026, em observância à Súmula 266 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
em id. 16911628, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICIPIO DE SERRA
em id. 17596397, sustentando, preliminarmente, ausência de interesse processual e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 17630278, pela não intervenção.

Intimado o agravante para manifestar acerca da preliminar, apresentou petição de id. 17939202.

Pois bem.

Em sede de contrarrazões, o agravado IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação) suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de ser mero executor do certame.

Contudo, as contrarrazões destinam-se, exclusivamente, a impugnar as razões do recurso interposto pela parte adversa, visando a manutenção da decisão recorrida. Não constituem instrumento processual apto para a formulação de pedidos autônomos.

Ademais, a matéria concernente à legitimidade passiva deve ser primeiramente submetida ao crivo do Juízo
a quo
, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Nesses termos,
não conheço
do pedido formulado em contrarrazões.

Quanto à ausência de interesse processual, o Município argui que todos os candidatos aprovados no certame já foram convocados, o que tornaria inócua a pretensão de reclassificação. Todavia, subsiste o interesse do candidato, na medida em que visa a resguardar expectativa de direito à nomeação futura dentro do prazo de validade do certame.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à análise dos requisitos para a concessão de tutela provisória visando à reclassificação do candidato aprovado em concurso público para o final da lista de aprovados, a seu pedido, pois pendente a conclusão da escolaridade exigida para a posse.

O agravante logrou aprovação no concurso regido pelo Edital nº 001/2024 da Secretaria Municipal de Educação para o cargo de Professor MaPA – Séries Iniciais, mas, por ainda estar cursando a graduação exigida, requereu sua reclassificação para a última posição, pedido este indeferido na via administrativa e pelo Juízo
a quo
.

Apreciando os autos, entendo que a r. decisão merece reforma, fazendo jus o agravante à concessão da tutela provisória.

Consigne-se que este e. Tribunal já se manifestou favoravelmente à pretensão de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para o derradeiro lugar da lista classificatória, mesmo na ausência de expressa previsão editalícia, porquanto se configura medida que não redunda em prejuízo ao erário ou à organização administrativa. A propósito, cito:

ACÓRDÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015462-10.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: CAROLINE MAPELI DAL’RIO FONSECA. RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
REMANEJAMENTO DE APROVADO PARA O “FIM DA FILA” PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Conforme a jurisprudência do STF, “É possível o remanejamento de aprovados em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso” (ARE 871545 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016).
2. A reclassificação de candidato para o final da fila é medida cabível ainda que não haja autorização expressa no edital do concurso, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Hipótese em que o edital não estabelece nenhuma vedação à reclassificação a pedido dos candidatos aprovados, não havendo óbice para o deferimento do pedido. 3. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, ___ de ___ 2025. RELATOR (TJ-ES - AI: 5015462-10.2023.8.08.0000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 03/04/2025, Gabinete do Des . LUIZ GUILHERME RISSO)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
REMANEJAMENTO DE APROVADO PARA O “FIM DA FILA” PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STF, “É possível o remanejamento de aprovados em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso” (ARE 871545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016). 2. A aprovação em concurso público é uma árdua tarefa e, no caso concreto, a impetrante obteve aprovação antes mesmo da conclusão do curso superior, ao passo que sua pretensão não traz prejuízos aos demais candidatos, eis que pretende ser reclassificada para o final da fila. 3. O remanejamento para final da fila, que tem a finalidade de viabilizar futura nomeação, não ofende o direito dos outros aprovados, que mesmo classificados em piores posições poderão ter a posse adiantada, e nem mesmo da Administração Pública, que estará servida com candidatos que obtiveram nota suficiente no concurso público e estão aptos ao exercício da carreira. 4. Em caso de não conclusão da graduação e obtenção do diploma em tempo hábil à nova nomeação, a única prejudicada será a impetrante, que ficará definitivamente impossibilitada de tomar posse no cargo público. 5. Segurança concedida para determinar a reclassificação da impetrante para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso público regido pelo Edital n. 35 / -SEGER-ES, no cargo de Analista do Executivo - Administração. Vitória, 06 de maio de 2024. RELATORA DESIGNADA (TJES - AI: 5012684-67.2023.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, Data de Julgamento: 28/05/2024 Gabinete do Des . JANETE VARGAS SIMOES)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DA FILA DE CONCURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o deferimento do reposicionamento para o final da fila não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados - não há que falar em preterição -, nem para a Administração. Em verdade, quem está assumindo o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria demandante”
(STJ, REsp n. 1.655.899, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/04/2018). II. O Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça compreendeu ser “Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o ‘final da fila’, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa” (TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5005721-43.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas – 1º Grupo Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data de Julgamento: 22/03/2024). III.
A jurisprudência pátria esclarece que “o candidato convocado que apresenta pedido de adiamento da posse abandona a ordem de classificação e, sendo reposicionado no final da lista de aprovados, renuncia o direito adquirido de ser empossado no cargo, suporta o risco de inexistirem vagas futuras para sua colocação
” (TJRO - AC: 70350995620198220001 RO 7035099-56.2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/11/2021). IV. Recurso conhecido e provido, reformando a Decisão recorrida, no sentido de conceder integralmente a tutela antecipada, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis.

(TJES; MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 5008924-13.2023.8.08.0000; Órgão julgador: Reunidas – 2º Grupo Cível; Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Julgado em: 30/Mai/2024).

O reposicionamento do candidato para o final da fila não gera prejuízo à Administração Pública, que poderá convocar imediatamente o próximo classificado apto, garantindo a celeridade no preenchimento da vaga, tampouco prejuízo aos demais candidatos. Na verdade, somente o agravante suportará o risco de haver ou não nova convocação ou, caso não obtenha o diploma em tempo hábil à nova nomeação, de ficar impossibilitado definitivamente de tomar posse.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a tutela de urgência pleiteada para determinar aos agravados que procedam à imediata reclassificação do agravante
ARMANDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
para a última posição da lista de candidatos aprovados (final da fila) para o cargo de Professor MaPA - Séries Iniciais (Edital nº 001/2024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)